Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o apelante não recolheu o preparo na interposição do recurso e nem comprovou ou requereu a gratuidade de justiça. Portanto, intime-se a parte apelante para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora